Tribunal: STF
Processo: AI 791473
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.3.2008.



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da imprescindibilidade de observância das regras processuais em sede recursal extraordinária, inclusive quanto às matérias de ordem pública. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de prequestionamento, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.